Tribunal: TJMT
Processo: 0030128-38.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030128-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[ELCIO JOSE FERREIRA - CPF: 652.015.151-34 (APELANTE), CORINNA RIBEIRO FIORI - CPF: 039.096.641-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Elcio
José Ferreira contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de
Corinna
Ribeiro Fiori, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição. O apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, nos termos dos
arts
.
9º, 10
e 487, parágrafo único, do CPC. No mérito, defende a inocorrência da prescrição, sob os argumentos de que o ajuizamento da demanda e o despacho citatório interromperam o prazo prescricional, bem como que a demora na citação não lhe pode ser imputada, aplicando-se ao caso a Súmula nº 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício, sem prévia oitiva da parte autora, em violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição, embora possível de ofício pelo magistrado, exige a observância do contraditório prévio, conforme previsão expressa no art. 487, parágrafo único, do CPC.

O contraditório efetivo e a vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC, constituem garantias fundamentais do devido processo legal, assegurando às partes a possibilidade de influenciar o convencimento do julgador.

A sentença foi prolatada sem que a parte autora fosse previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição, configurando vício processual insanável.

A ausência de oportunidade para manifestação sobre matéria que ensejou a extinção do feito compromete o direito de defesa, especialmente em hipóteses que envolvem discussões sobre causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas da prescrição, como alegado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição sem prévia manifestação da parte interessada, em afronta aos
arts
.
9º, 10
e 487, parágrafo único, do CPC.

O contraditório prévio é garantia fundamental aplicável inclusive às matérias cognoscíveis de ofício, como a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 240, § 1º, e 487, parágrafo único;
CC, art.
202, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106.

R E L A T Ó R I O

A
P

0030128-38.2016.8.11.0041

ELCIO JOSE FERREIRA X CORINNA RIBEIRO FIORI

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELCIO JOSE FERREIRA
com o fito de reformar a
sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito
proposta em face de
CORINNA RIBEIRO FIORI
,
extinguiu a ação com resolução de mérito por reconhecer a ocorrência de prescrição.

Em suas razões recursais, a apelante

suscita preliminar de nulidade da sentença por violação ao disposto nos
arts
.
9º, 10
e 487, parágrafo único, do CPC, uma vez que o magistrado reconheceu a prescrição sem oportunizar prévia manifestação sobre tal matéria, configurando decisão surpresa.

No mérito, argumenta pela inocorrência da prescrição, alegando que: a) o ajuizamento da ação e o despacho inicial que determinou a citação da ré interromperam o prazo prescricional, conforme disposto no art. 202, I, do Código Civil e art. 240, § 1º, do CPC; b)
a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, que diligentemente buscou promover a localização da Apelada; c) aplica-se ao caso a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, ou, alternativamente, para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Apelada, uma vez que não foi citada no processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
NULIDADE DA SENTENÇA
)

Eminentes pares:

O apelante sustenta, em suas razões recursais, a nulidade da sentença recorrida por violação ao disposto nos artigos 9º, 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que o magistrado reconheceu a prescrição de ofício, sem oportunizar prévia manifestação sobre tal matéria.

Com efeito, os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório efetivo, insculpidos nos artigos 9º e 10 do diploma processual civil, representam manifestações do devido processo legal em sua dimensão substancial, estabelecendo a necessidade de prévia oitiva das partes antes da prolação de decisão que possa afetar negativamente suas esferas jurídicas, ainda que a matéria seja cognoscível de ofício pelo magistrado. Lê-se:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode
decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Esse entendimento encontra materialização específica no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente: "
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.
"

Do exame, a sentença foi proferida diretamente, sem antes determinar a intimação do autor para que se manifestasse sobre tal questão. Constata-se, portanto, violação frontal ao comando normativo do parágrafo único do artigo 487 do CPC, que impõe o contraditório prévio como requisito procedimental indispensável para o reconhecimento judicial da prescrição.

A mencionada norma processual não representa mera formalidade ou requisito procedimental tangenciável, mas sim garantia fundamental do processo civil contemporâneo, consagrando o direito das partes de influenciar efetivamente o convencimento do magistrado antes da formação de sua decisão. No caso específico da prescrição, tal garantia se reveste de especial relevância, considerando que o autor poderia, em manifestação prévia, suscitar
eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo
prescricional não vislumbradas
pelo julgador.

No caso, verifica-se que o autor não teve oportunidade de apresentar argumentação específica sobre a questão prescricional antes da prolação da sentença extintiva. Ao contrário, conforme se depreende da análise do caderno processual, sua última manifestação antes da sentença versava sobre pedido de citação da parte ré por meio eletrônico, sem qualquer indicativo ou advertência judicial sobre possível reconhecimento da prescrição.

A importância do contraditório prévio em matéria prescricional é ainda mais evidente quando se considera as peculiaridades do caso concreto, notadamente as questões relacionadas à interrupção da prescrição pelo despacho ordenatório da citação e à aplicabilidade da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que poderiam ter sido amplamente debatidas antes da formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, a inobservância do comando normativo do parágrafo único do artigo 487 do CPC configura vício processual insanável, que comprometeu o adequado exercício do direito de defesa pelo autor e maculou a validade da sentença recorrida.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar e DOU
PROVIMENTO ao recurso
, para anular sentença o sobre a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025